Tribunal: STF
Processo: ARE 1449887
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. LEI MUNICIPAL N° 13.725/2004, DE SÃO PAULO/SP. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. CÓDIGO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO. Autuação com base nos arts. 37, I, 40, 42 e 43, da Lei Municipal 13.725/04 (Código Sanitário do Município de São Paulo). Lei municipal que, ao dispor sobre saúde e segurança no trabalho e execução de ações de inspeção em ambiente de trabalho, invadiu competência legislativa privativa do Congresso Nacional e administrativa da União. Inconstitucionalidade incidental dos arts. 36 a 43 da Lei Municipal 13.725/04 declarada pelo c. Órgão Especial deste e. Tribunal, no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0073528-48.2015.8.26.0000. RECURSO DESPROVIDO.” (Doc. 12, p. 2)



    Os embargos de declaração opostos pelo Município de São Paulo foram desprovidos (Doc. 16).



    Nas razões do apelo extremo, o Município de São Paulo apresentou preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontou violação ao artigo 200 da Constituição da República.  Sustentou, em síntese, a competência do ente municipal para “exercer a vigilância sanitária no meio ambiente do trabalho” (Doc. 18, p. 4). Defendeu que a referida autuação “foi executada por autoridades sanitárias competentes, lotadas na Subgerência de Vigilância em Saúde do Trabalhador da Coordenação de Vigilância em Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde” (Doc. 18, p. 5). Requereu, ao final, o provimento do recurso para que restasse “afastada a declaração de inconstitucionalidade da autuação administrativa gerada em proteção à saúde do trabalhador” (Doc. 18, p. 6).



    LR Indústria Metalúrgica Ltda. apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 20).  



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que: (i) demandaria a análise de matéria infraconstitucional; (ii) encontraria óbice na Súmula 636 do Supremo Tribunal Federal; e (iii) a ofensa à Constituição da República, caso existente, seria indireta, reflexa (Doc. 21). 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Da análise do acórdão, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei Municipal 13.725/2004, de São Paulo/SP), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. Incide, na espécie, o óbice da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, de seguinte teor: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. 



    No mesmo sentido foram as decisões proferidas, em casos semelhantes ao presente, no ARE 993.615 e no ARE 1.422.872, ambos de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, DJe, respectivamente de 19/10/2017 e de 09/03/2023.



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente